Tribunal: TJDFT
Processo: 0746549-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. RECONVENÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ATA NOTARIAL. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. DANO QUANTIFICADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora-reconvinda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança e procedentes os formulados na reconvenção.
2. A ação principal pretendia o reconhecimento de crédito alegadamente decorrente de “instrumento particular de ajustes e repasses financeiros”, no valor de R$ 302.661,82, sob o argumento de que a ré deixou de repassar quantia vinculada à venda de imóvel.
3. A ré, em reconvenção, apontou inadimplemento da autora quanto à execução de obras contratadas e pleiteou indenização de R$ 433.521,08.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Duas questões estão em debate: (I) verificar se há prova apta a validar o instrumento particular apócrifo e a reconhecer o crédito pretendido na ação principal; e (II) aferir se subsiste a condenação da recorrente na reconvenção, com fundamento na inexecução de obras contratadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório revela que o instrumento particular de ajustes e repasses financeiros, apresentado pela recorrente, não contém assinatura do suposto devedor e carece de elementos que demonstrem manifestação de vontade convergente entre as partes, conforme exige o art. 373, I, do CPC.
6. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a eficácia de documento apócrifo quando houver prova robusta da anuência, hipótese que não se configura no caso concreto, pois conversas por aplicativo, contratos com terceiros e comprovantes de transferência não evidenciam consenso sobre o conteúdo do ajuste alegado.
7. Quanto à reconvenção, foi comprovado inadimplemento contratual da recorrente quanto à realização de obras de infraestrutura em empreendimentos da recorrida. A ata notarial descreve a incompletude das estruturas e o estado de abandono, constituindo prova idônea; a planilha orçamentária e a ART conferem suporte técnico à apuração do quanto devido.
8. Alegações de fatores externos ou de quitação por transferência de quotas não afastam a obrigação de fazer assumida, tampouco configuram fato extintivo ou modificativo, na forma do art. 373, II, do CPC.
9. A quantificação do prejuízo, apurada com base na ART e na planilha orçamentária, compatível com os vícios constatados, mostra-se razoável e suficiente, preservando o equilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Documento apócrifo somente produz efeitos quando houver prova robusta de manifestação de vontade das partes, não demonstrada no caso concreto. 2. A inexecução contratual comprovada por ata notarial e documentos técnicos autoriza condenação em perdas e danos, quando não afastada por prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 373, I e II; 487, I; 1.012, § 1o, V; 1.013; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.148.431/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN 15/8/2025; TJDFT, Acórdão n° 2045170, Processo n° 0716735-35.2023.8.07.0020, 5a Turma Cível, julgado em 18/09/2025; Acórdão n° 2034036, Processo n° 0715686-61.2024.8.07.0007, 3a Turma Cível, julgado em 14/08/2025; e Acórdão n° 1732036, Processo n° 0726302-84.2022.8.07.0001, 1a Turma Cível, julgado em 19/07/2023.